Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. NATUREZA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A salvaguarda contratual, que remunera de forma especial a contratada, especifica um rol de várias atividades que dizem respeito ao trato da empresa ré com instituições financeiras, no âmbito das relações regulares em que uma microempresa de consultoria, construção e incorporação está afeita, não caracteriza desvio de função.

2. Embora as atividades extras relacionadas não se constituam objetivos fins da companhia, com certeza são de meio e estão dentro do escopo meramente administrativo da instituição, não se revelando qualquer surpresa ao que se poderia advir desta relação prestacional de serviços advocatícios.

3. Tampouco há comprovação de ponto algum sinal de desvio de finalidade, afastamento do objeto social ou confusão patrimonial, que caracterizaria a imposição à desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os sócios da empresa.

4. A relação estabelecida em um contrato de prestação de serviços de consultoria advocatícia, como o verificado, não se amolda ao vínculo empregatício que substancia a percepção de salários, tal como balizado pela Justiça Trabalhista.

5. A mera inadimplência contratual não dá azo ao pleito de indenização por danos morais, e nem, tampouco, pode-se aferir a afronta aos direitos da personalidade, como o ferimento à honra e a imposição de sofrimento físico, espiritual ou humilhações.

6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.